Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM 5% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja fixado o percentual de desconto mensal do salário do executado, não podendo exceder o percentual de 30%.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o do CPC.
3. Considerando a necessidade de dar proteção, não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente, com fulcro no art. 833, § 2o do CPC.
4. Deve ser realizada a constrição do percentual de 5% (cinco por cento) da verba remuneratória, o que é usualmente admitido por não representar parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor, notadamente quando este não demonstra o excesso desse percentual.
5. Recurso conhecido e provido em sede de rejulgamento.